Tribunal: TJES
Processo: 5002251-54.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002251-54.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIEVESON ALMEIDA GATTI
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002251-54.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JULIEVESON ALMEIDA GATTI

RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANAS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE SEU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de situação causadora de grave abalo;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia provas nos autos acerca do dano imaterial alegado, julgando improcedente seu pedido. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar a recorrida a reparar os alegados danos morais, pleiteando a quantia de R$ 15.000,00;

3.
O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso;

4.
Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que
“À luz dos fatos constantes, embora a ré tenha demorado 27 dias para promover o estorno, e que esse lapso tenha gerado transtornos ao pleiteante, tal fato, por si só, não autoriza o reconhecimento de situação causadora de grave abalo psicológico, quando ausente indicativos que, do inadimplemento decorreram fatos extraordinários”,
conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos
;

5.
Assim, não se há que falar em reparação por dano imaterial quando não restou nos autos comprovada situação que ultrapasse a seara do mero dissabor cotidiano, ônus que competia à parte autora, na forma do art. 373, I do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.